Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720212-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIANE DE PAULA SABINO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSIANE DE PAULA SABINO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 0718304-31.2023.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157351316 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ibiporã - PR, por considerar que o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF se deu de forma aleatória. No agravo de instrumento interposto, a agravante rechaça o reconhecimento ex officio de incompetência territorial do Juízo de Brasília/DF para julgar a ação originária, sob o fundamento de que a declaração de ofício de incompetência relativa, em ação proposta por consumidor, está em descompasso com a Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o foro competente é o do local onde está a sede da parte ré, pessoa jurídica, nos termos do Código de Processo Civil. Com base nestes argumentos, a agravante postula a gratuidade de justiça em grau recursal e a concessão da tutela antecipada, com o fim de assegurar a permanência do processo neste egrégio Tribunal de Justiça, sobrestando a r. decisum. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão hostilizada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No processo de origem, a agravante apresentou comprovantes de isenção de imposto de renda referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 (IDs 157141306, 157141307 e 157141308), cópia da CTPS digital, comprovando que se encontra sem qualquer emprego formal desde 20/03/2023, quando teve rescindido seu último contrato de trabalho na função de faxineira, percebendo então R$ 1.373,85 (mil trezentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) – ID 157141310, e declaração de hipossuficiência (ID 157141312). Levando-se em consideração a atual situação econômica da agravante, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em relação ao agravo de instrumento, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi declarada a incompetência do juízo, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de efeito suspensivo, a despeito de haver sido requerida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que houve uma determinação positiva, qual seja, a declaração de incompetência. Ademais o efeito suspensivo terá maior utilidade na demanda, uma vez que, na decisão de ID 157351316 dos autos de origem, o juízo de primeiro grau determinou, inclusive, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ibiporã - PR. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe em verificar, nesse momento processual, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida para determinar o processamento do feito perante o Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, declarando-se a sua competência quando do provimento definitivo do agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, afere-se que a agravante possui domicílio na cidade de Ibiporã-PR e o fato que dera origem ao processo fora cobrança de dívida de cheque especial, supostamente prescrita, realizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, empresa do Conglomerado do Banco do Brasil S/A. Inicialmente, insta esclarecer que a demanda envolve relação de consumo, uma vez que a relação originária, da qual resultou o crédito cobrado da autora pela agravada, é oriundo de serviços bancários, incidindo as normas dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e em observância da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Estabelece o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Pode também o consumidor propor a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis no foro do domicílio do réu, em qualquer um deles, caso tenha mais de um domicílio, nos moldes do artigo 46 do Código de Processo Civil. Todavia, no que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Cumpre ressaltar que as normas acima citadas devem ser interpretadas de forma sistemática, desde que se observe a finalidade da norma e seja facilitado o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. Partindo dessa premissa, considerando que a agravada possui sua sede no Distrito Federal, não havendo notícia da existência de filiais em outras unidades da federação ou, especificamente, na cidade onde reside a agravante, o consumidor tem o direito de renunciar aos direitos que lhe são conferidos, optando pelas normas de competência previstas no Código Civil. Corroborando este entendimento, pela possibilidade de propositura de ação baseada nas normas de consumo no foro da sede da empresa colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. Em se tratando de um direito e não um dever, ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência; no caso, o consumidor pode optar pelo lugar da sede da pessoa jurídica, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores gera dano moral, que é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT. 5. A fraude praticada por terceiro que realizou contratação de cartão de crédito com identidade notoriamente suspeita não afasta a responsabilidade do Banco Réu pelos danos causados ao Consumidor, pois comprovada a ocorrência de falha grave na segurança e nos procedimentos do Banco, demonstrando a inadequação do serviço prestado. 6. O prejuízo da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pelo Réu no mercado, não configurando culpa exclusiva de terceiros. Trata-se do chamado caso fortuito interno que, ainda quando não imputável a alguma conduta direta da empresa, deve ser por ela absorvido, por ser inerente à atividade empresarial desempenhada mediante lucro. 7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 8. A caracterização de danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos. 9. A Teoria do Desvio Produtivo incide quando o consumidor despende tempo desproporcional na busca pela solução do problema, ultrapassando o aceitável na vida cotidiana, de modo a justificar o arbitramento ou majoração da indenização por danos morais. 10. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual merece provimento o recurso para reformar a sentença, reduzindo-se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais ao Apelado. 11. Declarada a inexistência de contrato entre as partes, o dano moral praticado pelo Réu decorre de relação extracontratual, razão pela qual os juros de mora incidem a partir do evento danoso, incidindo na espécie o disposto na Súmula 54 do STJ. 12. Havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. 13. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15 14. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1616271, 07039997620228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o consumidor, ao ajuizar a ação, pode optar pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do de eleição, do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, outro distinto, se justificável. Para substanciar essa temática, colaciona-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Na hipótese em foco, consoante incontroverso nos autos, a recorrida adquiriu telhas do tipo colonial com o intuito de empregá-las em imóveis de sua propriedade, exaurindo, por conseguinte, a função econômica do bem objeto da relação jurídica, retirando-os, definitivamente, do mercado de consumo. Desse modo, caracterizada a relação de consumo, revelam-se incidentes as regras próprias de competência, as quais facultam ao consumidor escolher o foro do local em que melhor possa deduzir a sua defesa. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 964.738/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021) – grifo nosso. No caso dos autos, a sede da empresa ré é em Brasília- DF, não havendo notícias de existência de filiais ou escritórios em outras unidades da federação. Portanto, operada a transferência do crédito cobrado para a agravada, esta assume a posição de credora, sendo irrelevante, para fins de fixação de competência, se a empresa é parte do grupo econômico do Banco do Brasil, denotando ser justificável a propositura da ação perante este Tribunal de Justiça. Ademais, não vislumbro a ocorrência de abusividade na escolha do foro, pois não é possível identificar qualquer prejudicialidade ao exercício da ampla defesa da parte requerida. Configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, de modo a evitar a prática de atos processuais desnecessários, com o envio do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ibiporã – PR. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a permanência do processo no Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, até julgamento do mérito do recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 às 16:02:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.